Tribunal: TJDFT
Processo: 0738212-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738212-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LILIANE MARIA BELO DO AMARAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0738516-44.2021.8.07.0001) deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão da cobrança do capital fraudado, utilizado por meio de cartão de crédito e cheque especial, assim como taxas, tributos e juros eventualmente incidentes, até a resolução do mérito (ID no 107612883, págs. 1-3). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 31124192). 3. Contrarrazões apresentadas (ID no 32229559). 4. A agravada noticiou a perda do objeto recursal, pois na origem foi prolatada sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 32675995). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário (autos no 0738516-44.2021.8.07.0001) foi prolatada sentença que julgou procedentes os pedidos (CPC, art. 487, inciso I, ID no 115146799, págs. 1-7 dos autos originários). 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 11. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO